Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-22.2025.8.11.0018
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001717-22.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA HENRIQUE LEAO DOCE E SOBREMESA LTDA - CNPJ: 45.506.536/0001-11 (APELANTE), JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO), CLAUDIA HENRIQUE LEAO - CPF: 998.876.901-63 (APELANTE), BRUNO FERNANDES DA SILVA SOUZA - CPF: 152.032.868-09 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - PRONAMPE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TAXA SELIC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução baseada na Cédula de Crédito Bancário nº 4419895, referente a operação de crédito na modalidade Capital de Giro PRONAMPE no valor de R$ 189.968,26. Os embargantes alegaram excesso de execução no montante de R$ 18.557,78, sustentando irregularidades contratuais na aplicação da Taxa SELIC, capitalização diária de juros e falta de transparência da CCB.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem perícia contábil; (ii) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre cooperativa de crédito e pessoa jurídica tomadora de empréstimo PRONAMPE; (iii) saber se a aplicação da Taxa SELIC como indexador configura bis in idem quando cumulada com outros encargos; e (iv) saber se o Sistema de Amortização Constante - SAC não periódico caracteriza capitalização diária de juros vedada pelo ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o acervo probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, especialmente em matéria que não demanda complexidade técnico-contábil extraordinária, sendo desnecessária a dilação probatória quando as questões podem ser resolvidas por análise dos instrumentos contratuais e documentos regulatórios.

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às cooperativas de crédito, conforme Súmula nº 297/STJ, sendo irrelevante a natureza cooperativa da instituição financeira quando presentes os elementos caracterizadores da relação de consumo, especialmente a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica dos tomadores em operações bancárias complexas.

5. A aplicação da Taxa SELIC nas operações PRONAMPE encontra expressa autorização na Lei nº 13.999/2020, que estabelece parâmetros específicos para essa modalidade de financiamento, não configurando bis in idem a utilização de índice híbrido autorizado pela legislação especial como base única de cálculo dos encargos.

6. A capitalização mensal de juros é admitida para contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas nº 539 e 541/STJ, sendo que o Sistema de Amortização Constante - SAC não implica capitalização diária, mas constitui metodologia de cálculo que considera o número exato de dias entre vencimentos, com amortização constante e juros decrescentes calculados sobre o saldo devedor remanescente.

7. A Cédula de Crédito Bancário nº 4419895 contém todos os elementos necessários à determinação do valor das prestações, atendendo aos requisitos de liquidez e certeza exigidos pela Lei nº 10.931/2004, sendo suficiente a indicação dos critérios para apuração aritmética do débito sem necessidade de especificação individual de cada parcela no corpo do título.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:
"1.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em embargos à execução quando a matéria controvertida pode ser resolvida pela análise dos instrumentos contratuais e documentos dos autos, sendo desnecessária perícia contábil para questões passíveis de solução por cálculos aritméticos simples. 2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às operações de crédito celebradas com cooperativas financeiras quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do tomador, independentemente da natureza jurídica cooperativa. 3. A aplicação da Taxa SELIC como indexador único nas operações PRONAMPE, conforme autorização expressa da Lei nº 13.999/2020, não configura bis in idem. 4. O Sistema de Amortização Constante - SAC não implica capitalização diária de juros, constituindo metodologia legítima de cálculo com amortização constante e juros decrescentes sobre o saldo devedor
."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 13.999/2020, art. 3º, I, "b"; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CC, art. 397; CPC, art. 370; Lei nº 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmulas nº 539 e 541; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08/08/2012; TJMT, RAC 1006206642020811005, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CLAUDIA HENRIQUE LEÃO DOCE E SOBREMESA LTDA, CLAUDIA HENRIQUE LEÃO e BRUNO FERNANDES DA SILVA SOUZA
contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juara no bojo dos embargos à execução opostos contra a execução de título extrajudicial baseada na Cédula de Crédito Bancário nº 4419895, que julgou improcedentes os pedidos dos embargantes com resolução de mérito movida
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP.

O litígio tem origem na Ação de Execução n. 1000955-06.2025.8.11.0018, ajuizada pela Cooperativa-Apelada com base na Cédula de Crédito Bancário n. 4419895 (ID. 336999888), referente a um empréstimo na modalidade Capital de Giro PRONAMPE, no valor de R$ 189.968,26. Os embargantes alegaram excesso de execução no montante de R$ 18.557,78, sustentando que o saldo devedor correto seria de R$ 171.410,48, conforme laudo técnico anexado aos autos.

Alegam os recorrentes, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide sem perícia contábil violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustentam que sem a prova pericial, não há como afirmar, com segurança, quem tem razão nos números. E se o mérito controvertido são os próprios números, negar a prova técnica é negar o próprio mérito - o que converte o julgamento antecipado em cerceamento de defesa.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, argumentam que a natureza jurídica de cooperativa de crédito não afasta, por si só, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, os apelantes sustentam a existência de três ilegalidades contratuais principais:

a cumulação da Taxa SELIC com encargos de mesma natureza, configurando
bis in idem
, pois aquela engloba juros e correção monetária) foi utilizada como indexador de correção cumulada com encargos de mesma natureza;

a capitalização diária de juros, sem que a taxa diária de juros fosse expressamente pactuada e

a falta de transparência da CCB, diante da omissão do valor base de cada prestação mensal, comprometendo a liquidez do título executivo.

Argumentam que " laudo técnico demonstra, com precisão matemática, que o credor utilizou sistema de amortização SAC não periódico, que implica cálculo do fator de capitalização com base no número de dias corridos entre os vencimentos, produzindo inevitavelmente uma capitalização diária. Sustentam ainda que ao migrar para a mora, a Cooperativa-Apelada manteve a base de cálculo dos juros remuneratórios já incorporada ao principal e, cumulativamente, passou a aplicar a SELIC, que contém, ela mesma, parcela de juros, resultando na somatória indevida de dois encargos remuneratórios travestidos de instrumentos distintos

Por fim, requerem o provimento do recurso para preliminarmente, reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando a reabertura da instrução para realização de perícia contábil judicial; reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova; na remota hipótese de não acolhimento da preliminar, reconhecer as ilegalidades contratuais e descaracterizar a mora, reduzindo o valor executado ao patamar apurado no laudo técnico.

Em contrarrazões (ID 337000359), a parte recorrida
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
alegou, preliminarmente, a inocorrência de cerceamento de defesa e o acerto do julgamento antecipado, sustentando que a controvérsia apresentada nos autos reflete, essencialmente, questões relativas à interpretação jurídica das cláusulas pactuadas na Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 4419895, cujo teor e alcance são integralmente documentados. Argumenta que a simples divergência acerca da metodologia de cálculo ou a invocação genérica de 'complexidade técnica' não tornam obrigatória a realização de prova pericial.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 337110366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CLAUDIA HENRIQUE LEÃO DOCE E SOBREMESA LTDA, CLAUDIA HENRIQUE LEÃO e BRUNO FERNANDES DA SILVA SOUZA
contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juara no bojo dos embargos à execução opostos contra a execução de título extrajudicial baseada na Cédula de Crédito Bancário nº 4419895, que julgou improcedentes os pedidos dos embargantes com resolução de mérito movida
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP.

Os apelantes sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a existência de irregularidades contratuais que resultariam em excesso de execução no montante de R$ 18.557,78.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a complexidade técnico-contábil da matéria exigiria a realização de perícia contábil judicial para adequada análise das questões envolvendo "composição de débito, incidência de juros remuneratórios e moratórios, capitalização periódica, cumulações vedadas e base de cálculo de multa".

O feito executivo foi instruído com
planilhas de evolução do débito
, , além da juntada integral dos instrumentos contratuais, todos esses documentos suficientes à
formação do convencimento do juízo
sobre a matéria controvertida.

As questões fáticas do litígio, especialmente os encargos incidentes no depósito e o respectivo percentual/valor estão elucidadas nos documentos juntados, sendo desnecessário o exame contábil.

A avaliação de cobranças abusivas previstas no contrato não demanda de prova pericial, sendo possível por meio de conferência do instrumento contratual e dos documentos regulatórios.

No caso
sub examine
, verifica-se que os apelantes apresentaram
laudo técnico unilateral
demonstrando suas alegações de irregularidades contratuais. Tal circunstância evidencia que a matéria é passível de análise pelos elementos documentais dos autos, não se revestindo da complexidade extraordinária que justificaria a obrigatoriedade da perícia judicial.

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário nº 4419895 e os demais elementos contratuais constantes dos autos fornecem substrato documental suficiente para a análise das questões suscitadas, especialmente considerando que se trata de operação regida por legislação específica (Lei nº 13.999/2020 - PRONAMPE) com parâmetros claramente definidos.

O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo, notadamente diante da juntada do suposto contrato eletrônico pelo recorrido e da ausência de comprovação da entrega dos valores à conta bancária do apelante. A matéria, portanto, revelou-se de direito e de fato já suficientemente documentado, não havendo necessidade de dilação probatória adicional. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando apurado o montante devido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de perícia contábil.
Segundo delimitado na sentença proferida na ação revisional o termo inicial dos juros demora deve ocorrer a partir do seu trânsito em julgado.” (TJ/MT. RAC 10062066420208110055 MT. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 18/02/2022 - grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto por Ronaldo da Silva Alencastro contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, nos quais o embargante pleiteava a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. C20931341-9. O apelante sustentou, em síntese: (i) a iliquidez do título executivo; (ii) a existência de excesso de execução; (iii) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iv) a abusividade dos encargos contratuais; e (v) a necessidade de realização de perícia contábil.
II. Questão em discussão
(...)
4
. A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.

(...)

(N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 - grifo nosso)

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido cerceamento de defesa.

Portanto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

DO MÉRITO

Da aplicabilidade do CDC

A apelada sustenta a inaplicabilidade do CDC com fundamento no art. 79 da Lei 5.764/71, caracterizando a relação como ato cooperativo. Os apelantes, por sua vez, invocam a teoria do "finalismo aprofundado" e a vulnerabilidade da relação.

Com efeito, a pretensão de afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) sob o argumento de que a relação jurídica seria regida por vínculo meramente associativo, em razão da natureza cooperativa da instituição financeira, não se sustenta à luz do ordenamento jurídico pátrio. É pacífico o entendimento de que a mera qualificação como cooperativa de crédito não possui o condão, por si só, de elidir a aplicação da legislação consumerista, desde que presentes os elementos essenciais que caracterizam uma relação de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance do microssistema protetivo instituído pela Lei n.º 8.078/90, firmou orientação jurisprudencial sólida no sentido de que as instituições financeiras estão sujeitas às normas do CDC, entendimento este consolidado por meio da Súmula n.º 297, cujo enunciado dispõe, de forma categórica:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Esse entendimento se estende igualmente às cooperativas de crédito, na medida em que, ao desempenharem atividades típicas de intermediação financeira, atuam como prestadoras de serviços bancários, não havendo qualquer distinção jurídica relevante decorrente da existência de vínculo associativo entre as partes contratantes.

Com base nos elementos constantes dos autos, constata-se que a apelante operou na condição inequívoca de prestadora de serviços financeiros, ao disponibilizar crédito à parte apelada, não havendo óbice, portanto, à subsunção da relação contratual às normas consumeristas.

Ademais, cumpre destacar que, ainda que se trate de pessoa jurídica, os apelados figuram, na espécie, como destinatários finais do serviço contratado, na medida em que os recursos financeiros foram aplicados em sua atividade econômica, não como insumos produtivos passíveis de revenda ou transformação, mas como meios de viabilização de sua operação empresarial, o que revela vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à instituição financeira contratada.

Importa sublinhar, nesse ponto, que o fomento à atividade empresarial, por si só, não afasta a aplicação do CDC, sobretudo diante da jurisprudência mais recente da Corte Cidadã, que tem
adotado a teoria finalista mitigada
. Segundo essa construção doutrinário-jurisprudencial, é admissível o reconhecimento da condição de consumidor à pessoa jurídica que, embora utilize o serviço como instrumento de sua atividade, demonstre hipossuficiência ou desvantagem técnica ou econômica na relação com o fornecedor.

No caso em exame, trata-se de
operação de crédito (Capital de Giro PRONAMPE)
em que, mesmo em contexto empresarial, verifica-se assimetria informacional e vulnerabilidade técnica dos tomadores em face da instituição financeira cooperativa.

A vulnerabilidade não se limita à econômica, abrangendo também a vulnerabilidade técnica e jurídica, especialmente relevantes em operações bancárias complexas envolvendo diferentes modalidades de encargos e metodologias de cálculo.

Nesse contexto, reconheço a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, diante da evidente vulnerabilidade da parte apelada frente à cooperativa apelante, o que autoriza o controle judicial das cláusulas contratuais à luz dos princípios que regem o microssistema de proteção ao consumidor.

Da Taxa Selic

Os apelantes sustentam
bis in idem
na aplicação da Taxa SELIC cumulada com outros encargos de mesma natureza.

A questão encontra solução na
Lei nº 13.999/2020
, que instituiu o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), estabelecendo em seu
art. 3º, I, “b”:

Art. 3º As instituições financeiras participantes do Pronampe poderão formalizar e prorrogar operações de crédito em seu âmbito nos períodos e nas condições estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, observados o prazo total máximo de 72 (setenta e dois) meses para pagamento das operações e os seguintes parâmetros

I – taxa de juros anual máxima igual à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acrescida de: (Redação dada pela Lei nº 14.161, de 2021)

a) 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor concedido, para as operações concedidas até 31 de dezembro de 2020;

b) 6% (seis por cento), no máximo, sobre o valor concedido, para as operações concedidas a partir de 1º de janeiro de 2021;

A
Taxa SELIC possui natureza híbrida
, englobando tanto correção monetária quanto juros básicos da economia. Sua aplicação nas operações PRONAMPE encontra
expressa autorização legal
, constituindo parâmetro específico estabelecido pelo legislador para essa modalidade de financiamento.

Ou seja, a vedação de cumulação da Selic com outros índices de atualização monetária não se aplica quando a cumulação está autorizada pela legislação especial do PRONAMPE e não há somatória com índice diverso.

Não há
bis in idem
quando a estrutura de encargos segue exatamente a previsão legal específica para determinada modalidade de operação. A Taxa SELIC, embora híbrida em sua composição, é
autorizada legalmente como base única de cálculo
nas operações PRONAMPE, não caracterizando cumulação indevida.

Portanto, não há irregularidade na aplicação da Taxa SELIC conforme os parâmetros da Lei nº 13.999/2020.

Da Capitalização de Juros

Esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, por ocasião do julgamento do
REsp nº 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

A questão central não reside na autorização legal para capitalização, mas na clareza da pactuação contratual. É necessário distinguir entre capitalização contratualmente estabelecida e metodologia de cálculo adotada.

A Lei nº 10.931/2004 estabelece os requisitos para que a CCB constitua título executivo extrajudicial. O
art. 28
exige que contenha: (i) valor da operação; (ii) taxa de juros; (iii) critérios de sua incidência e capitalização.

Analisando o título de crédito firmado entre as partes (ID. 336999888), verifica-se que, de fato, há previsão expressa de capitalização mensal de juros, conforme se observa na cláusula IV – Características da operação
"(...) CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

na carência: mensal e incorporados nas parcelas de pagamento. Periodicidade de pagamento após carência: MENSAL”

Não há que falar em omissão ou falta de transparência no título de crédito.

A controvérsia, portanto, restringe-se à análise da regularidade da extinção do feito diante da inércia da parte autora após a dupla intimação para regularização do preparo.

No tocante a metodologia do cálculo adotada, o sistema SAC (Sistema de Amortização Constante) não periódico constitui metodologia de cálculo que considera o número exato de dias entre os vencimentos das parcelas. Esta metodologia, por si só, não caracteriza capitalização diária quando há expressa previsão contratual de periodicidade específica.

Nessa sistemática, o valor das prestações é decrescente ao longo do tempo, pois os juros são calculados sobre o saldo devedor remanescente, que diminui a cada parcela paga.

Assim, a amortização da dívida é constante e igual em cada período, ou seja, no início, a parcela é composta principalmente de juros, mas, à medida que o saldo devedor diminui, a parcela de amortização da dívida aumenta, o que faz com que o mutuante pague menos juros no período total.

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, o sistema de amortização constante – SAC não implica juros compostos, exceto em caso de amortização negativa, quando o valor da prestação não é suficiente para abater a parcela do encargo referente aos juros, o que não é o caso dos autos.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL E ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO CITRA PETITA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO BANCO CREDOR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O LEILÃO – DESCABIMENTO – INADIMPLÊNCIA CONFESSA – INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA – INÉRCIA DA MUTUÁRIA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – INOCORRÊNCIA –
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC)
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. Uma vez consolidada a propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária em favor do banco credor em razão do inadimplemento da mutuária, que, devidamente intimada para purgar a mora, quedou-se inerte, não há falar-se em nulidade do leilão extrajudicial, pois o proprietário é livre para dispor do bem a fim de satisfazer a dívida. Não se pode admitir que um devedor fiduciante, já constituído em mora, permaneça inerte até o último segundo de sua oportunidade para, depois de consumado o ato fatal, venha manejar ação anulatória, não exatamente para que lhe seja devolvida uma oportunidade suprimida, mas, contrário, obter, de forma espúria, uma sobrevida em detrimento do terceiro de boa-fé que desembolsou integralmente o valor da arrematação e, ainda assim, poderia ficar privado de suas prerrogativas de dono por anos e anos.
O sistema de amortização constante – SAC não implica juros compostos, tampouco configura abusividade
. Não prospera a pretensão recursal quanto ao pedido de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor indenizatório, pois já fixado no patamar mínimo previsto 85, §2º, ambos do CPC/15.”
(N.U 1021865-63.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) (destaquei)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SFH - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC – LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. A capitalização de juros em contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é vedada em qualquer periodicidade, consoante entendimento sedimentado no julgamento do REsp. 1070297/PR (repetitivo).
Por sua sistemática, o Sistema de Amortização Constante – SAC - não implica na capitalização de juros, exceto em caso de amortização negativa, que o ocorre quando o valor da prestação não é suficiente para pagar a parcela mensal dos juros, de modo que a diferença encontrada é incorporada ao saldo devedor, fazendo incidir os juros do mês posterior sobre os juros não pagos, o que não se verificou na hipótese
.
” (N.U 1006353-64.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022) (destaquei)

O laudo técnico apresentado pelos apelantes, embora unilateral e sem força probatória equivalente à perícia judicial, indica discrepâncias no montante de R$ 18.557,78 entre o valor executado e o que consideram correto.

A alegação de capitalização diária oculta baseia-se em interpretação equivocada da metodologia contratual, não encontrando suporte técnico ou jurídico adequado. A transparência dos encargos está assegurada pela especificação clara das taxas, prazos e sistemas de cálculo no instrumento contratual.

A Cédula de Crédito Bancário nº 4419895 contém todos os elementos necessários para a determinação do valor das prestações, incluindo o valor do crédito, o prazo total da operação, o período de carência, o número de parcelas, as datas de vencimento, a taxa de juros remuneratórios, o índice de correção e o sistema de amortização. Com base nestes elementos, é possível calcular matematicamente o valor de cada prestação conforme o sistema SAC decrescente pactuado.

A exigência legal não impõe a especificação individual de cada parcela no corpo do título, sendo suficiente a indicação dos critérios para sua determinação. A liquidez da CCB está assegurada pela possibilidade de apuração aritmética do débito com base nos parâmetros contratuais estabelecidos.

s alegações de ilegalidade contratual não encontram respaldo nos elementos constantes dos autos, mantendo-se íntegra a higidez do título executivo. O inadimplemento das obrigações assumidas pelos apelantes é incontroverso, configurando-se a mora ex re nos termos do artigo 397 do Código Civil.

A descaracterização da mora somente seria possível na hipótese de comprovada abusividade dos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual. No caso em análise, não se verifica qualquer abusividade nos juros remuneratórios pactuados, que se encontram dentro dos limites legais e foram livremente acordados entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026